Tribunal: STF
Processo: HC 223105
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Cesar de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o fato de o representado "ocupar posição de liderança na organização criminosa voltada para a prática dos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro, também teria participado de diversos carregamentos de mercadorias, como demonstram as apreensões em que esteve envolvido, inclusive recentemente (27/01/2022)". Asseriu que o paciente apresenta diversos registros criminais, inclusive por tráfico de entorpecentes, evidenciando se a necessidade de cessar-se as práticas delitivas.



    3. No caso dos autos, pela leitura da decisão, mostram-se suficientes as razões invocadas pelo Juízo singular para justificar, por meio de argumentação a contrario sensu, a insuficiência das medidas cautelares diversas, porquanto contextualizou adequadamente a necessidade da imposição da prisão preventiva, ao relatar minudentemente o sofisticado esquema criminoso, em que o trabalho de logística não é realizado pelo paciente, mas por V. I. B. e M. A. DE O..



    4. Portanto, a descrição das atividades imputadas à organização criminosa e o papel de coordenação do paciente – a revelar risco concreto de reiteração delitiva – pode justificar idoneamente a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.



    5. Habeas corpus denegado. 



    (HC 768.844 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a ilegalidade da decisão por ausência de fundamentação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente substituição do cárcere por cautelares diversas” 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



     Informam os autos que, segundo a autoridade policial, foi identificada "uma organização criminosa voltada aos crimes de descaminho, utilizando-se da região de Londrina/PR como base logística para armazenamento e comercialização dos produtos eletrônicos e de informática importados irregularmente, assim como lavagem de dinheiro dos ativos oriundos do crime de descaminho" (fl. 38, grifei). 



    Esclareceu, também, que "a lavagem do dinheiro obtido com o descaminho estaria ligada ao uso de empresas de fachada, depósitos em espécie, depósitos pulverizados, registro de veículos em nome de terceiros, ausência de capacidade econômica e financeira para aquisição de patrimônio e transações imobiliárias superfaturadas" (fl. 38, ressaltei). 



    Ainda segundo as investigações, Diego - que seria o líder da OrCrim - e "Aldrey Carolina cooptariam motoristas para realizar o transporte das mercadorias [...], sendo que para as mercadorias não serem apreendidas, Diego Cesar pagaria 'propina' para os policiais" (fl. 41). 



    O Juiz de Direito, então, à pedido da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, no âmbito da "Operação Modo Avião", em que se apura a prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, 334, § 1º, III, e 334-A, § 1º, IV, ambos do CP. Confira-se a argumentação esposada no decreto preventivo: 



    […]



    2.1. "NUCLEO DIEGO CESAR DE OLIVEIRA"



    […]



    Alegando haver prova dos crimes e indícios suficientes de autoria, fundamentou a necessidade das prisões cautelares pela possibilidade da continuidade delitiva do grupo, afirmando que por meio de diligências recentes ficou demonstrada a intenção da organização criminosa de continuar as atividades de descaminho e lavagem de dinheiro, mesmo após as apreensões prisões realizadas entre 2019 e 2022. 



    […]



    DIEGO CESAR DE OLIVEIRA apresenta diversos registros criminais, inclusive por tráfico de entorpecentes, corrupção e concussão, ostentando condenação por crime de descaminho nos autos n. 5002378-31.2020.4.04.7003 – Fato jul/19 (IPL nº 0661/2019-4) e 5001769-06.2020.4.04.7017 – Fato jul/20 (2020.0072729-DPF/GRA/PR ). 



    […]



    A autoridade policial afirma que a prisão preventiva de DIEGO CESAR DE OLIVEIRA se faz necessária por exercer papel de liderança na organização criminosa voltada para a prática dos crimes de descaminho lavagem de dinheiro. Além de ocupar posição de liderança na organização criminosa voltada para a prática dos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro, também teria participado de diversos carregamentos de mercadorias, como demonstram as apreensões em que esteve envolvido, inclusive recentemente (27/01/2022). 



    […]



    O caderno processual esclarece que todas as etapas da atuação da organização criminosa nos crimes de lavagem de capitais (movimentação de valores através de interpostas pessoas – fase de Colocação –, aquisição e registro de bens em nome de terceiros – fase de Ocultação – e constituição de empresas para branqueamento de valores – fase de Integração) são desempenhadas principalmente por ALDREY CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA, FUAD ELGENENNI (e suas empresas) e ANTONIO CARLOS RAMOS DOS SANTOS, todos com a coordenação do paciente. (grifei)



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    De outro lado, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Finalmente, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator